Tribunal: TJSP
Processo: 1501406-79.2021.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – Tratando-se de réu que ostenta maus antecedentes, com condenações definitivas também pelo delito de furto, e tendo as circunstâncias do crime evidenciado a maior reprovabilidade da conduta do acusado, inviável a redução da pena-base. Recurso não provido, corrigindo-se, de ofício,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – Tratando-se de réu que ostenta maus antecedentes, com condenações definitivas também pelo delito de furto, e tendo as circunstâncias do crime evidenciado a maior reprovabilidade da conduta do acusado, inviável a redução da pena-base. Recurso não provido, corrigindo-se, de ofício, erro material no dispositivo da sentença, para constar a capitulação legal correta pela qual o réu foi condenado.